Tribunal: TJBA
Processo: 8144213-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144213-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS Advogado(s):ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; (iii) determinar o ressarcimento das mensalidades pagas durante o período em que o contrato esteve indevidamente cancelado, condicionada à inexistência de utilização de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) verificar a configuração do dano moral indenizável; (v) analisar o cabimento do ressarcimento das mensalidades pagas durante o período de cancelamento do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada parcial reconhecida na origem restringiu a análise do feito aos pedidos de natureza indenizatória e aos efeitos do novo cancelamento contratual, observado o disposto em decisão anterior proferida nos autos da ação nº 0064448-08.2016.8.05.0001, de modo que não se verifica qualquer afronta à autoridade da decisão transitada em julgado. A legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde depende da comprovação cumulativa de inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, e de notificação prévia do consumidor até o 50º dia de inadimplência, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, o que não foi demonstrado pela operadora de saúde. A ausência de comprovação da notificação prévia válida e tempestiva inviabiliza a eficácia da rescisão, tornando-a indevida, sobretudo diante da existência de dependentes em tratamento médico contínuo, hipótese que atrai a incidência dos princípios da continuidade do contrato, da função social e da boa-fé objetiva. O cancelamento indevido do plano de saúde configura, por si só, dano moral in re ipsa, especialmente em contexto envolvendo beneficiários em situação de vulnerabilidade e em meio a tratamento de saúde, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto para justificar a reparação extrapatrimonial. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta ilícita e suficiente para desestimular sua repetição, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O ressarcimento das mensalidades pagas durante o período em que o contrato permaneceu cancelado indevidamente é medida que decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo devida a restituição dos valores correspondentes aos meses em que não houve prestação de serviço e desde que não haja prova de sua utilização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cancelamento indevido de plano de saúde com beneficiários em tratamento contínuo gera dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto. É devido o ressarcimento das mensalidades pagas durante o período de cancelamento contratual, desde que não tenha havido utilização dos serviços. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e gravidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 13, parágrafo único, II, e 35-G; Código Civil, arts. 421, 421-A, 422 e 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144213-42.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA